Tribunal: STF
Processo: ARE 1532531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECRETO Nº 84.669/80. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. PRAZO AUMENTADO DE 12 PARA 18 MESES. AUSÊNCIA DE ATO REGULAMENTAR. INÍCIO DA CONTAGEM DO NOVO PRAZO DE 18 MESES CONDICIONADO À EDIÇÃO DO REGULAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Preliminarmente, impugna o INSS a gratuidade judiciária. No entanto, o juízo a quo não concedeu a assistência judiciária gratuita, determinando, tão somente, a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95. Do exposto, não há interesse recursal da Autarquia Previdenciária no que se refere a tal preliminar. Em que pese tal situação, observe-se que a assistência judiciária gratuita é concedida a quem não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estabelecendo-se em relação à pessoa física uma presunção iuris tantum, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Tal previsão legal coaduna-se com o princípio insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, de modo a garantir ao cidadão mais humilde o amplo acesso à Justiça. Outrossim, presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição (Lei n. 1.060/50, art. 4º, § 1º). Nestes termos, tem-se que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto, cabendo à parte impugnante o ônus de comprovar a inexistência de miserabilidade legal da parte adversa. A jurisprudência, por sua vez, vem firmando o entendimento de que o divisor de águas para a concessão da assistência judiciária gratuita, hábil a dotar de uma maior objetividade e segurança a verificação da ocorrência dos requisitos de pobreza ou necessidade a que faz menção a Lei n. 1.060/50, deve ser a percepção de remuneração igual ou superior a dez salários mínimos. No caso concreto, apenas a título argumentativo, analisando as fichas financeiras acostadas juntamente com a Petição Inicial percebe-se que remuneração ordinária líquida da parte autora não superava a soma de dez salários mínimos mensalmente, de modo que não mereceria acolhida de qualquer sorte a impugnação sob análise. 



    2. Passo, agora, a análise do mérito. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para aplicação do interstício de 12 (doze) meses previsto no Decreto nº 84.669/80, que regulamentou a Lei nº 5.645/70, para sua progressão funcional e promoção, até que se edite o regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007. 



    3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, de modo que o eventual reconhecimento do direito a prestações vencidas abrange os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tratando-se de verba de trato sucessivo não há que se falar em prescrição do fundo de direito. 



    4. Até a vigência da Lei 11.501/07, a progressão funcional e a promoção dentro da carreira do seguro social estavam sujeitas a interregno de 12 (doze) meses, o que decorria das leis que regiam a matéria (Lei 10.855/2004) e do antigo Decreto 84.669/80, que seguiu regulamentando a matéria. A propósito, o referido Decreto previa prazos de 12 ou 18 meses, a depender do conceito alcançado pelo servidor na avaliação (art. 6º). Contudo, como as leis novas editadas a partir de 2001 (Lei 10.355/01) previam apenas 12 meses, apenas esse prazo prevaleceu, o que decorre da hierarquia normativa, dado que o decreto é norma subsidiária. 



    5. Com o advento da Lei 11.501/07, que alterou a Lei 10.855/04, o prazo para tais ascensões na carreira subiu para 18 (dezoito) meses, havendo, todavia, referência à necessidade de regulamentação dos critérios de ascensão. A questão versada no recurso diz respeito à aplicação desse prazo antes do advento do regulamento que estabelecerá os critérios de concessão de progressão funcional e promoção a que faz referência o art. 8º da Lei 11.505/07. A teor das razões do INSS, a simples previsão legal do prazo de 18 meses já seria suficiente à autoaplicabilidade do dispositivo, independentemente da regulamentação mencionada em Lei. 



    6. Não há qualquer ilegalidade na alteração em si do prazo mínimo do interstício para progressão funcional. Também não haveria qualquer empecilho para que tal alteração pudesse valer imediatamente, independentemente de alteração por meio de regulamento, não fosse a ressalva legal transcrita no próprio texto que contém a alteração do prazo do interstício. 



    7. O artigo 9º. da Lei 10.855/04, que modificou a regra do interstício, em sua redação atual, prorroga a aplicação da Lei 5.645/70 até a regulamentação dos novos critérios, nos seguintes termos: “Art. 9o Até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8o desta Lei, as progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)”. 



    8. Ante a expressa condição suspensiva de eficácia de texto legal, permanece vigente o regramento legal anterior, até que seja editada a nova regulamentação, o que ainda não ocorreu. Jurisprudência do STJ: Resp 201201890623, Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJE de 21/06/2013. 



    9. Assim, diante da previsão estampada no art. 9º da Lei 11.501/07, o critério para progressão funcional e para promoção da parte autora deve ser o interstício de 12 (doze) meses previsto no Decreto nº 84.669/80, que regulamentou a Lei nº 5.645/70, até que seja editado o regulamento previsto na norma questionada. 



    10. No que tange à determinação de datas fixas para a progressão funcional disciplinada nos art. 10 e 19 do Decreto 84.669/80, que prevêm que, nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, tais disposições desconsideram o tempo individual de cada servidor. Afrontam, destarte, à isonomia, não tendo sido por isso recepcionadas pela atual ordem constitucional. 



    11. A Jurisprudência converge para o mesmo sentido e refuta atos administrativos em ofensa ao princípio da isonomia: “o Decreto 84669/80, ao impor uma data única para progressão funcional de todos os servidores, sem análise do tempo de serviço de cada um, bem como datas restritas para o início dos efeitos financeiros, acaba por violar o princípio da isonomia, por estabelecer tratamento igual aos desiguais. Em outras palavras, o ato regulamentador confere tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes, quando, na verdade, deveria fixar a eficácia da progressão funcional com a observância individual de cada servidor. Se aplicada a interpretação defendida pela União, dependendo da data de ingresso do servidor no órgão, a Administração estaria autorizada a exigir um tempo de serviço maior ou menor para que se alcance os avanços nas carreiras” (Processo 277397920114013, ALEXANDRE VIDIGAL de OLIVEIRA, TR1 - 1ª Turma Recursal - DF, Diário Eletrônico 05/04/2013. 



    12. Sobre a superveniência da Lei nº 13.324/2016, que restabeleceu o prazo de doze meses para fins de progressão na Carreira do Seguro Social, sem direito a efeitos financeiros retroativos, referido diploma legal possui efeitos prospectivos, não podendo suprimir efeitos financeiros decorrentes de situação consolidada antes de sua vigência. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional da 1ª Região: A presente controvérsia perdeu objeto com o advento da Lei nº 13.324 de 2016, que alterou a redação do art. 7º da Lei nº 10.855/04 e fixou novamente o interstício para a concessão progressão e promoção em 12 meses. Entretanto, como o novo diploma legal possui apenas efeitos prospectivos, permanece pertinente a elucidação quanto ao regramento legal que deveria reger as progressões funcionais concedidas anteriormente a sua vigência.(Apelação cível nº0000455-78.2016.4.01.3802; 2ª Turma; Rel. Des. Francisco Neves; DJ 06/06/2019). 



    13. Além disso, ressalte-se por oportuno, que sempre que se estiver diante de um caso como o dos autos, em que o ponto controverso foi decidido incidentalmente, não há impedimento que a Turma Recursal decida livremente o recurso inominado apresentado pelas partes, pois somente se o interessado apresentar pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PEDILEF) posteriormente ao julgamento ordinário é que se poderá sobrestá-lo, aguardar a decisão da instância superior (TNU ou STJ) e adequar o julgado conforme o que decidir esta última. Por tais razões, o julgamento deste processo deve prosseguir e somente poderá haver suspensão dele se houver apresentação de PEDILEF, que observe os requisitos de admissibilidade. 



    14. Por fim, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, resta, desde já e especialmente para fins de propositura de recurso especial e extraordinário, expressamente reconhecido o prequestionamento dos dispositivos citados, os quais não restaram violados pela presente decisão. 



    15. Recurso do INSS desprovido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 



    16. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões recursais. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, inciso X; 84, inciso IV; 97; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente